Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-39.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700887-39.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para seja determinado à recorrida permitir que a recorrente prossiga na fase do curso de formação do concurso para o cargo de Técnico em Assistência Social – especialidade Agente Social, promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Em resumo, sustenta a recorrente que fora aprovada nas fases iniciais, mas com a alteração da regra de aferição de pontos fora desclassificada do certame. Sustenta a existência de risco de dano em razão de que o curso de formação iniciou-se em 8/6/2020 e vai até 22/06/2020. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja permitido realizar o curso de formação que vai de 8/06/2020 a 22/06/2020. DECIDO. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado. Não há elementos no processo que evidenciem alguma ilegalidade no ato da banca examinadora que desclassificou a candidata, por não ter alcançado a pontuação necessária. Ao que se infere do processo, houve retificação do edital quanto a adoção de nova metodologia de aferição de pontos – Edital no 3, de 18/12/2018 – item 1.1.3 (ID 52380083 – processo de origem 0762730-25.2019. 8.07.0016), de modo que os candidatos tomaram conhecimento das novas regras, as quais se amoldam à previsão no art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012, cujo diploma estabelece as normas gerais para a realização de concurso público no âmbito do DF. A discussão acerca da legalidade dos critérios utilizados pela banca para a avaliação, assim como a adequação ao edital demanda o esgotamento da cognição, com a produção de provas, mormente em face da presunção de legalidade dos atos administrativos. Ademais, consoante o posicionamento firmado no STF no RE 632.853/CE, com repercussão geral, Relator Min. Gilmar Mendes, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correções utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que, no caso, não restou evidenciado nessa sede. De outra parte, também não vislumbro o receio de dano irreparável, pois o curso de formação já se iniciou em 08/06/2020 com duração até o dia 22/06/2020, e o recorrente apenas em 17/06/2020 interpôs o agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, quando já havia sido ministrado quase toda a carga horária prevista. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 19 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito